Tribunal: TJBA
Processo: 8018966-68.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018966-68.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): VALDECI SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226, CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de preliminar, fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem os autos, o cabimento da referida nulidade seria possível no caso em que a autoria do crime estivesse fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal do acusado. O que não ocorre no presente fato. Observa-se que a autoria do crime de roubo majorado fora fundamentada também por declarações da vítima e testemunhas arroladas, que foram uníssonas em suas declarações e suficientes para a condenação do recorrente. 2. No mérito, o recorrente busca, no presente recurso, a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, sustentando que inexistem provas aptas a sustentar o decreto condenatório. Ocorre que, analisando cuidadosamente todos os elementos contidos nos autos, conclui-se que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Entrega/Restituição de Objeto, Boletim de Ocorrência e pelas declarações da vítima prestadas, que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas da acusação em juízo. 3. Não há que se falar em incidência da de redução de pena justaposta no art. 29, 1º, CP quando a atuação do agente foi imprescindível para a efetivação do crime e tinha ele comprovado domínio do fato na ocasião. 4. A dosimetria da pena se mostrou irretocável. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8018966-68.2022.8.05.0039, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, no bojo da qual figura como Apelante GILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR e, como Apelado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor.